Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÓVIS BRITO GUEDES contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Df, proferida nos seguintes termos: I - Tratam-se de impugnações apresentadas por DISTRITO FEDERAL (ID 72495280) e CLÓVIS BRITO GUEDES (ID 77570876) em face dos cumprimentos de sentença requeridos por ambas as partes. CLÓVIS pleiteia o recebimento do valor R$ 139.688,12, sendo R$ 139.164,93 referente a gratificação de titulação no período de dezembro/2014 (data do pedido administrativo) até agosto/2018; e R$ 523,19 o valor referente a devolução de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais (ID 70840597). O DISTRITO FEDERAL pleiteia o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 17.353,92 (ID 73523677). Na impugnação de ID 72495280, o DISTRITO FEDERAL alega excesso de execução no valor de R$ 51.547,17. Afirma que o índice de correção monetária e juros de mora utilizados pela parte exequente não correspondem aos que foram utilizados por sua Gerência de Cálculos, IPCA-E e taxa de juros nos moldes da Lei n. 11.960/2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança. Aduz que não computou os honorários sucumbenciais, pois pendentes de fixação. Informa como sendo devido o valor R$ 88.140,95. CLÓVIS apresentou a impugnação de ID 77570876. Afirma que os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal deverão incidir sobre o valor da condenação (R$ 139.164,93) e não sobre o valor atribuído à causa. Por isso aduz que há excesso de execução e requer que a execução seja fixada em R$ 9.741,54 ou, alternativamente, que a execução seja suspensa até o retorno dos autos da Contadoria Judicial. Em resposta de ID 74108164, CLÓVIS discorda dos valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL alegando que não condizem com o julgado e reitera os termos da petição de ID 70838393. Já o DISTRITO FEDERAL, em resposta de ID 82410793, ressalta que a afirmação da parte exequente de utilizar o valor da condenação está equivocada, uma vez que a sentença fixou o percentual de honorários sobre o valor da causa. Requer que a impugnação de ID 77570876 seja indeferida. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução de ID 70840597 e apresentou os cálculos de ID 78662488. Intimadas, a parte exequente (CLÓVIS) manifestou discordância em ID 83759091. O DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos da Contadoria (ID 84138850). Os autos retornaram à Contadoria que apresentou o esclarecimento de ID 84924309 É a síntese do necessário. Decido. II – As execuções baseiam-se no reconhecimento do direito do autor ao recebimento da Gratificação de Titulação - GTIT, em valor a ser definido posteriormente. Eis o que restou consignado na sentença de ID 11753841: “29. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para reconhecer o direito do autor ao recebimento da Gratificação de Titulação, em valor a ser definido posteriormente, após avaliação dos títulos aqui apresentados, sendo vedada a acumulação de títulos de uma mesma categoria para elevação do percentual da vantagem. Outrossim, CONDENO o DISTRITO FEDERAL a pagar ao autor a diferença correspondente ao valor da GTIT que vier a ser apurado, desde a data do requerimento administrativo formulado pelo autor, com a correção monetária e os juros de mora já definidos acima. 30. Considerando a sucumbência recíproca, condeno o autor a arcar com o equivalente à metade das custas processuais.” Quanto a obrigação de fazer, a parte exequente (CLÓVIS) informou que o DISTRITO FEDERAL implementou a gratificação de titulação antes do trânsito em julgado (agosto de 2018). Assim, diante das informações prestadas pelo exequente tem-se que a obrigação de fazer foi cumprida quanto a implementação da gratificação de titulação no contracheque do servidor. No que se refere a obrigação de pagar quantia, as partes não divergem em relação ao período (dezembro/2014 a julho/2018), bem como a base de cálculo (vencimento), pelo que deixo de analisar neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os índices de correção monetária utilizados pelo exequente (IPCA-E e juros de mora). Com razão o ente público. Analisando a planilha de ID 70840597 (fl. 303) nota-se que o valor referente às custas processuais foi atualizado com a incidência de 0,5% e 1% de juros de mora, o que não deve prevalecer. Ainda, na planilha de ID 70840604 não há informação sobre o termo inicial para incidência dos juros moratórios; bem como os valores alcançados pela parte exequente são superiores aos que foram apresentados pelo executado e pela Contadoria. A correção monetária deve observar os critérios fixados na sentença concernente no índice legal tanto para correção monetária como para os juros moratórios. Assim, tem-se que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança para os débitos não tributários submete a Fazenda Pública como um todo, não podendo a parte utilizar percentual de juros de mora diverso daquele definido pela Suprema Corte no âmbito do RE 870.947/SE, com repercussão geral. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, foi definido pela Medida Provisória no 567 de 2012, convertida na Lei no 12.703/2012, a qual dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 72495281 e ID 78662488 demonstra que tanto o DISTRITO FEDERAL como a Contadoria consideraram a data da citação (10/04/2017) o termo inicial para incidência de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança. A diferença de valores entre ambas as planilhas se refere ao termo final da correção monetária, tendo o DISTRITO FEDERAL atualizado até 14/09/2020, enquanto a Contadoria atualizou até 02/12/2020. Quanto a impugnação ao cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDEERAL, não merece ser acolhido. Na fase de conhecimento, o autor informou o valor atribuído à causa nos seguintes termos: “Dá-se à causa o valor de R$ 186.882,30 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), correspondente às prestações vencidas, nos termos do art. 292, do CPC. Salário base: fevereiro de 2017.” (petição inicial de ID 6313300). CLÓVIS foi condenado ao pagamento da verba sucumbencial fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa: “32. Condeno o autor a arcar com honorários advocatícios, estes fixados proporcionalmente em 5% sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo índice legal desde a propositura da ação, na forma do art. 85, § 4o, III, do NCPC.” Ainda, o v. acórdão n. 1104315, da 7a Turma Cível (ID 64750439), majorou em 2% a sucumbência fixada na sentença: “Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência fixados em sentença, em 2%”. Quanto aos honorários sucumbenciais devidos pelo DISTRITO FEDERAL estes não foram fixados na sentença: “33. Os honorários advocatícios devidos pelo DISTRITO FEDERAL serão fixados oportunamente, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC, vedada a compensação (art. 85, § 14, do NCPC).” Assim, FIXO em favor do AUTOR honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Ressalto que os honorários foram majorados em 2% na fase recursal. III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por CLÓVIS BRITO GUEDES e ACOLHE-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. HOMOLOGO os valores R$ 17.353,92 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) devido ao DISTRITO FEDERAL a título de honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 73523678; e R$ 89.748,55 (oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) devido a CLÓVIS BRITO GUEDES, conforme planilha de ID 78662488. Preclusa esta decisão, intime-se CLÓVIS para apresentar o comprovante de depósito do valor fixado nesta decisão, mais as cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Prazo: CINCO DIAS. Na oportunidade, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo dos honorários sucumbenciais fixados nesta decisão, com a majoração fixada na fase recursal, devidos ao patrono de CLÓVIS BRITO GUEDES. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência, no prazo de CINCO DIAS. Após façam os autos conclusos para homologação da verba sucumbencial, fixação da sucumbência, se o caso, e expedição dos requisitórios. Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese que os valores homologados não estão em conformidade com os títulos exequendos. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Assim, atribuo efeito suspensivo à decisão, a fim de evitar expedição de requisitório, sem manifestação do Colegiado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora